Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-82.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010399-82.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LARISSA MAGNANI - CPF: 034.287.901-46 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LARISSA MAGNANI MARCON contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível nº 1010399-82.2019.811.0015, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e manter como válido o Auto de Infração nº 1337D, bem como o Termo de Embargo nº 0665D, proveniente de desmatamento ilegal.

Alega a Embargante contradição no acórdão, pois o Auto de Queima Controlada AQC/SBF/CAQC nº 2877/2014 consta a área de terras autorizadas a ser incineradas e a sua delimitação, que a área 272,40 ha são passíveis de incineração.

Afirma que o Processo Administrativo nº 270201/2014 resultou na expedição do AQC/SBF/CAQC nº 2877/2014 sobre uma área total de 272,40 ha, que não pode sofrer uma sanção por incinerar 204,9147 ha, quando possuía uma licença para incinerar 272,40 ha.

Narra que a alteração de vegetação apontada no Relatório Técnico nº 0167/CFL/SUF/SEMA/2018 decorreu de reforma e limpeza de área da Fazenda Santa Fé III e que foi autorizada pela SEMA.

Sustenta que não promoveu qualquer ato de ilegalidade e a necessidade de realização de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 211329663.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Todas as matérias suscitadas pela Embargante foram expressamente decididas pelo Colegiado.

Como forma de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão embargada, onde as questões foram analisadas,
in verbis:

O Relatório Técnico nº 0167/CFFL/SUF/SEMA/2018, o qual está anexado no Id. 140797715 é claro ao detalhar o exato local e a extensão onde houve o desmatamento sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme se infere no item 6 (Constatações) do referido relatório, que assim está redigido,
in verbis:

(...)

A área está localizada no bioma Amazônia que é formado pela floresta Amazônica, conforme Radambrasil. O total da área da propriedade declarada no CAR é 274,9980 há. Apesar de não estar declarado como reserva legal junto ao SICAR, o desmatamento será considerada como tal, visto que a propriedade não possui 80% de área de reserva com vegetação nativa preservada como determinado pela legislação, devendo o proprietário recompor a reserva legal desflorestada dentro da propriedade.

(...)

Verificando o banco de dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental do Estado de Mato Grosso – SIMLAM/MT, não foi encontrado nenhum documento do órgão ambiental competente que autorizasse tal intervenção na vegetação nativa, ficando evidente que o desmatamento ocorrido no ano de 2014 foi realizado sem autorização do órgão ambiental competente (...)

7 – Providências tomadas:

Foram lavrados o Auto de Infração nº 1337D e Termo de Embargo nº 0665D datados de 30/08/2018 para a senhora Larissa Magnani por realizar desmatamento de 204,9147 há em ARL, sem autorização do órgão ambiental competente.

A Apelada, em sede de contrarrazões, menciona a existência do CAR nº MT 65374/2021, com forma de excluir a sua responsabilidade.

No entanto, o referido documento é claro ao mencionar que o CAR não autoriza o exercício da atividade de queima controlada em áreas que requerem procedimento específico, como é o caso da área de reserva legal, conforme se infere no Id. 153085197,
in verbis:

IMPORTANTE

Este documento não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requerem procedimento específico, bem como da atividade de agricultura e pecuária em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito e de uso sustentável (RESEX e RDS), as quais necessitam de procedimento específico.

A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não implica no reconhecimento de limites, posse ou propriedade, por se tratar de procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente.

No que concerne ao Processo Administrativo nº 270201/2014, o qual originou a Autorização para Queima Controlada (AQC/SBF/CAQC nº 2877/2014), saliento que referido documento é claro quanto à proibição de uso de fogo em área de reserva legal, conforme se infere no Id. 153088650,
in verbis:

IMPORTANTE

(...)

- Fica expressamente proibido o uso do fogo em área de Unidade de Conservação de Proteção Integral, Permanente e Reserva Legal.

Assim, o fato da Apelada possuir autorização para queima controlada, não significa que pode realizar queimada de forma irrestrita, ou seja, a não é um salvo conduto para infrações ambientais.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

(...)

Nesse contexto, o conjunto probatório anexado aos autos não deixam margem dúvidas acerca da infração ambiental, qual seja, desmatamento em área de reserva legal sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

De outro norte, se a Apelada não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

(...)

Logo, o provimento do apelo estatal é medida que se impõe, inclusive, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Com relação a alegação de necessidade de prova pericial, faço a seguinte ponderação.

Ao analisar os autos, desde o seu nascedouro,
nota-se que a parte ora Embargante, em primeiro grau, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, manifestando seu contentamento com as provas existentes nos autos, ressaltando, apenas, que na hipótese de o magistrado entender em sentido diverso, deveria ser resguardado seu direito de produção probatória.

Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide somente resta caracterizado quando a dilação probatória é IMPRESCINDÍVEL para o deslinde causa, ou seja, não há como julgar o mérito da causa, seja pela procedência ou improcedência, se não for realizada a instrução processual.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa
, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.027.275/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) (NEGRITEI)

Definitivamente não é caso dos autos, haja vista que dilação probatória é dispensável para a prolação de decisão segura sobe o mérito da causa.

Tanto é verdade que, com consignado anteriormente, que a própria Embargante, na fase de especificação de provas (Id. 140797736) requereu julgamento antecipado da lide e, de forma alternativa, postulou pela produção de outras provas.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a manifestação do Embargante realizada naquele momento processual,
in verbis:

20.- Posto isso, diante da suficiência das provas documentais já produzidas quando do ajuizamento desta ação e que igualmente embasaram o deferimento da concessão da tutela de urgência antecipada proferida sob o Id. 22983627,
requer-se o julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355 do CPC.

21. - Contudo, caso Vossa Excelência ainda dependa de algum outro esclarecimento quanto aos fatos afirmados pelas partes, para a formação da vossa livre convicção, e possuindo as provas como destinatário o órgão jurisdicional, então,
ALTERNATIVAMENTE, requer-se a produção de prova pericial (perícia indireta)
, com o propósito de se ratificar e confirmar a previa autorização concedida pela SEMA-MT em favor da Autora, especialmente, quanto a sua conduta de limpeza de área e queima controlada realizada sobre plantas invasoras (“juquira”) da denominada Fazenda Santa Fé III, não havendo qualquer ato infracional no caso in concreto.

Termos em que,

Pede e espera,

DEFERIMENTO (NEGRITEI)

Se a dilação probatória fosse indispensável, não teria a Embargante formulado em caráter alternativo.

Pensar de forma diversa (julgar em primeiro lugar o pedido subsidiário em detrimento do principal) contraria a lógica racional e processual.

Insta destacar ainda que o fato da parte pleitear e o juízo (seja
a quo
ou
ad quem
) realizar julgamento antecipado da lide não significa dizer que a causa será julgada, de forma automática, em consonância com a sua pretensão.

Se assim o fosse, somente uma das partes poderia requerer o julgamento do processo no estado em que se encontra, pois, salvo em situações de acordo entre as partes em direito disponível (onde não há vencedor ou perdedor), impossível é a prolação de sentença de procedência (ou improcedência) para ambas as partes.

Logo, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024